Tribunal: TJDFT
Processo: 0738487-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0738487-60.2022.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PACIENTE: CAIQUE DOS SANTOS PEIXOTO IMPETRANTE: ASDRUBAL NASCIMENTO LIMA NETO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, para se manifestar acerca dos embargos de declaração interpostos contra a decisão proferida no plantão judicial que indeferiu o pedido liminar (ID 41456129). Brasília, 21 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador